Tribunal: CARF
Processo: 13876.000250/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.000250/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.649 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
MARIA AMALIA DINIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE PENSÃO.
ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL EMITIDO POR SERVIÇO MÉDICO
OFICIAL. INÍCIO DA MOLÉSTIA GRAVE CONSIDERADO COMO A
DATA DE EMISSÃO DO LAUDO, POR TER O LAUDO SILENCIADO A
RESPEITO.
O rendimento relativo a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e sua
complementação, recebidos por portador de moléstia grave, são isentos de
imposto sobre a renda, desde que devidamente reconhecida mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
No caso, o laudo pericial emitido por serviço médico oficial possui data no
ano-calendário posterior ao do presente processo, não fazendo ele qualquer
menção a data de início da moléstia grave, devendo ser considerado, portanto,
a data de sua emissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.000250/2007-77
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000250/2007-77

de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
13876.000250/2007-77, em face do acórdão no 17-32.070, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SPOII), em sessão realizada
em 21 de maio de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“A contribuinte em epígrafe, por intermédio de sua representante legal, insurge-se
contra o lançamento consubstanciado no Auto de Infração (fis. 03/07), relativo ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2002, ano-calendário 2001, que
alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste Anual retificadora, de imposto a
restituir declarado de R$12.264,91 para imposto a restituir após a revisão de
R$1.609,40.
Em procedimento de revisão de oficio da Declaração de Ajuste Anual retificadora
apresentada em 31/12/2005, correspondente ao ano-calendário 2001 (DIRPF/2002),
constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou física, decorrentes
de trabalho com vínculo empregatício, pois que intimada a esclarecer os rendimentos
isentos ou não tributáveis, inclusive anexando laudo médico de moléstia grave, não o
fez.
Enquadramento legal: Árts. 1° a 3° e art. 6° da Lei n° 7.713/1988; arts. 10 a 3° da Lei n°
8.134/1990; arts. 1°, 30, 50, 6°, 11 e 32 da Lei n° 9.250/1995; art. 21 da Lei n°
9.532/1997; Lei n° 9.887/1999; arts. 43 e 44 do Decreto n° 3.000/1999 - RIR/1999.
Inconformada, a contribuinte apresentou, em 06/06/2007, por intermédio de sua
representante legal, a impugnação de fl. 01, instruída com os documentos de fls. 02/16,
aduzindo que a interessada já portava a doença grave na época, conforme laudo médico
da moléstia emitido pelo médico do Exército e por médico do Estado, pelo que requer o
cancelamento do auto de infração e a devolução dos valores retidos indevidamente.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 40, bem como
juntou documentos às fls. 41/55, reiterando as alegações expostas em impugnação
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000250/2007-77

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em face do argumento suscitado pela contribuinte, há que se analisar o que se
encontra regulamentado pela Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação
dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, relativamente à isenção por moléstia grave
e moléstia profissional:
Art 6o (...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Page! (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;"
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe:
"Art. 30 - A partir de 1" de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos X1Ve)0{I do art. 6"da Lei n" 7. 713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n“8. 541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e das Municípios.” (grifou-
se)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que
devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o outro se relaciona com existência
da moléstia tipificada no texto legal comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e das Municípios
A DRJ assim se pronunciou a respeito:
“Consta do documento de fl. 09, datado de 12/11/2002, emitido pela Junta de Inspeção
de Saúde da Guarnição de Itu/SP (2° GAC AP), o seguinte diagnóstico/parecer a
respeito do estado de saúde de Maria Amália Diniz, pensionista:
"DIAGNÓSTICO: Demência Vascular F01.8 CID-X-1997 OMS (Alienação mental) +
Carcinoma epidermóide do colo uterino C 53.9 CID-X-19970MS (Metástases de
endométrio, cupula vaginal e parede retal; estadiamento clínico 111 B; é neoplasia
maligna. PARECER: É portadora de doença especificada na lei Nr 7713, de 22 de Dez.
1988, alterada pela lei Nr 8541, de 23 de Dez de 1992 e pela lei Nr 9250 de 26 de Dez
1995.
OBSERVAÇÕES
Inspecionado para fins de: LAUDO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. É
portadora de doença capitulada em lei."
Referido documento, no entanto, não informa as datas em que as doenças - alienação
mental e neoplasia maligna - foram contraídas pela interessada. Nessa circunstância,
aplicar-se-ia a referida isenção aos rendimentos de pensão recebidos pela contribuinte, a
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000250/2007-77

partir do mês de emissão da Inspeção de Saúde (fl. 09), nos termos do art. 5°, § 2°, II, da
IN/SRF n° 15, de 2001, acima transcrito.
O Laudo Médico Pericial, de 19/04/2004 (fl. 13), que segue assinado por Dr. Reynaldo
Jose Guerra, CRM SP 43090, não atende às formalidades essenciais exigidas em lei,
pois foi emitido por citado profissional na condição de médico particular.
Em outras palavras, o Dr. Reynaldo José Guerra, CRM SP 43090, não emitiu o referido
Laudo (fl. 13), na condição de Médico Perito lotado no Departamento de Perícias
Médicas do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde.
A Declaração emitida por Diretor Técnico do Departamento de Saúde, do Departamento
de Perícias Médicas do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde, atestando que o Dr.
Reynaldo Jose Guerra é Médico Perito lotado no Departamento de Perícias Médicas do
Estado (fl. 14), não confere ao Laudo Médico Pericial emitido em 19/04/2004 (fl. 13), o
caráter de Laudo Pericial emitido por serviço médico oficial do Estado.
Em suma, dito Laudo Médico Pericial (fl. 13) não constitui documento hábil para
comprovação da moléstia grave de que a contribuinte se diz portadora, pois que não foi
expedido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, como determina a Lei n° 9.250, de 1995, em seu art. 30.
Diante do exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO, 110
consubstanciado fio Auto de Infração de fls. 03/07.”
Portanto, verifica-se que o documento de fl. 10, datado de 12/11/2002, emitido
pela Junta de Inspeção de Saúde da Guarnição de Itu/SP (2o GAC AP), não identifica a data de
início da doença, de modo que, somente poderia se considerar, por tal documento, efeitos a partir
da data do mesmo (12/11/2002).
Por sua vez, o Laudo Médico Pericial, de 19/04/2004 (fl. 16), que segue assinado
por Dr. Reynaldo Jose Guerra, CRM SP 43090, não atende às formalidades essenciais exigidas
em lei, pois foi emitido por citado profissional na condição de médico particular, ainda que este
médico também trabalhe para o poder público.
Conforme já referido pela DRJ de origem, a Declaração emitida por Diretor
Técnico do Departamento de Saúde, do Departamento de Perícias Médicas do Estado, da
Secretaria de Estado da Saúde, atestando que o Dr. Reynaldo Jose Guerra é Médico Perito lotado
no Departamento de Perícias Médicas do Estado (fl. 17), não confere ao Laudo Médico Pericial
emitido em 19/04/2004 (fl. 16), o caráter de Laudo Pericial emitido por serviço médico oficial do
Estado.
Saliente-se que os documentos apresentados pela contribuinte em anexo ao
recurso voluntário também não são capazes de transformar o Laudo Médico Pericial, assinado
por Dr. Reynaldo Jose Guerra, em um laudo emitido por serviço médico oficial. Denota-se que,
pelo que consta nos autos, a contribuinte não fez prova que o referido laudo foi emitido à
contribuinte pelo Dr. Reynaldo Jose Guerra na condição de médico particular.
Em outras palavras, não é porquê o Dr. Reynaldo Jose Guerra é capaz de emitir
laudo em serviço médico oficial é que todo laudo por ele emitido seja um laudo emitido serviço
médico oficial.
Desse modo, entendo que não merece reforma o acórdão da instância a quo, pelo
fato da contribuinte não ter comprovado, por meio de laudo emitido por serviço médico oficial,
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.649 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000250/2007-77

que o início da moléstia grave ocorreu em período anterior aos fatos geradores do presente
processo (ano-calendário 2001), haja vista que o laudo emitido por serviço médico oficial de fl.
10 dos autos é datado de 12/11/2002, não fazendo ele qualquer menção a data de início da
moléstia grave, ou ainda, tampouco fez menção a efeito retroativo, devendo ser considerado,
portanto, a data de sua emissão.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital